Tribunal: TJMT
Processo: 0007287-29.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007287-29.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (APELANTE), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), JOSE TONTIM DOS SANTOS - CPF: 072.470.521-04 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), EULALIA DOS SANTOS RAGIOTTO - CPF: 030.910.219-71 (APELADO), ALCENI ALVES DE FREITAS - CPF: 233.905.651-91 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON FREITAS MAIA - CPF: 321.170.946-00 (APELADO), MAURICIO ARAUJO BARBOZA - CPF: 119.214.148-20 (ADVOGADO), ARLEN OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 045.468.796-60 (ADVOGADO), IOLANDA MARIA DE FREITAS MAIA - CPF: 323.252.666-72 (APELADO), CRISTIAN OLIVEIRA SANTOS - CPF: 090.025.946-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTES A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA, SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE FRAUDE/SIMULAÇÃO – HIPOTESE DE ANULABILIDADE - INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL (02 ANOS) A PARTIR DO ATO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO
ART. 496 C/C ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL -
ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 167 e 169, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REMETIDA AO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIIO DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, em acolhimento de preliminar de decadência, eis que houve a intimação da parte adversa para manifestar-se, antes do decreto de extinção do feito, observando-se o contraditório e a ampla defesa, bem como o princípio de vedação de decisão surpresa.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inaplicável a pretensão de tornar imprescritível a ação declaratória que visa anular escritura pública de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente, por interposta pessoa, sem o consentimento dos demais descendentes, eis que não há prova cabal de existência de fraude e simulação, à luz dos artigos 496 c/c 179 do Código Civil.

“(...)

Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio
. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02. 10. (...) (STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS

(ID. Num. 181712319), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda Nº 0007287-29.2017.8.11.0004 - Cód: 251432

, movida em desfavor
JOSE TONTIM DOS SANTOS e OUTRO(S)
, ora Apelados
,
RECONHECEU
a decadência do direito e, portanto,
JULGOU EXTINTO
o processo na forma do artigo 487, inciso II, do CPC. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspendendo-se a exigibilidade, por força do § 3º do art. 98 do CPC.

Em síntese, a Apelante alega que “(...)
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda, pela qual se pretende seja declarado NULO o ato jurídico de compra e venda do imóvel rural denominado “Fazenda São João”, com área aproximada de 904,92ha, situado no Município de General Carneiro/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, pertencente ao “de cujos”, o Sr. Otacílio José dos Santos, conforme matricula n.º 31.200, carreada aos Autos em fls. 30 a 36 – Id. 51058804: Págs. 32 a 38”; que “(...) Por ocasião da Exordial, bem como para corroborar sua narrativa, a Apelante, como se pode observar do acervo de documentos anexos a Exordial, juntou Escritura Pública de Declaração lavrada na data de 1/6/2005 (Fls. 103/104 – Id. 51058813: Pág. 13/14), a qual descreve uma série de arbitrariedades praticadas por alguns de seus herdeiros (José Tontim dos Santos e Joaquim David dos Santos), envolvendo a venda de bens do Sr. Otacílio José dos Santos, contra sua vontade, das quais, ele e suas filhas, respectivamente, direta e indiretamente, são vítimas”.

Destaca que “(...) por ocasião da exordial, fora pleiteado pedido liminar, a fim de se averbar, nas margens da referida matricula (31.200) a existência da presente demanda, a qual fora deferida pelo juízo “a quo” (...)”; que “(...) Ato posterior, os Requeridos/Apelados apresentaram suas defesas, preliminarmente, arguindo a incidência da decadência/prescrição da pretensão, e, subsidiariamente, a improcedência da demanda, sob o fundamento de que a Escritura Pública de Compra e Venda sub judice, bem com o negócio jurídico realizado, eram totalmente válidos. No entanto, conforme consubstancia às provas existentes, inclusive carreadas aos autos, o referido negócio jurídico de compra e venda do referido bem, fora realizado de forma “fraudulenta/simulada”, pelo herdeiro José Tontim dos Santos, com objetivo nítido de retirar o imóvel do patrimônio pertencente ao “de cujus”, o Sr. Otacílio José dos Santos”.

Assevera que “(...) conforme se extrai dos autos, o Requerido Alceni Alves de Freitas, em sua peça de defesa (id. 51060113 – fls. 349-363), relata que embora tenha recebido a Escritura Pública de Compra e Venda do falecido Sr. Otacílio (eis que o imóvel Fazenda São João ainda estava em nome deste), na realidade, adquiriu o imóvel do Sr. Vilmondes Sebastião Tomain, motivo pelo qual os pagamentos foram feitos a este. Afirma ainda, o Requerido/Apelado Alceni, em sua peça de defesa (id. 51060113 – fls. 349-363), que não negociou a compra do imóvel com o Sr. Otacílio, mas, com o Sr. Vilmondes, tanto é que pleiteou a denunciação deste à lide. Não obstante, apesar das contradições do Apelado Alcenir em sua peça de defesa, anteriormente, em audiência de conciliação ocorrida no dia 2/8/20217, ele confirmou que a negociação da “Fazenda São João “, se deu entre este e o herdeiro José Tontim dos Santos, e não diretamente com o Sr. Otacílio José dos Santos (“de cujos”)”.

Argumenta que “(...) Tais declarações se mostram totalmente coerentes, bem como corrobora a narrativa da Requerente/Apelante, posto que, conforme se extrai da Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 30 a 36 – Id. 51058804: Págs. 32 a 38.), o referido imóvel, fora “vendida”, pelo preço irrisório de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), constando formas de pagamento totalmente descabidas, posto que, não coadunam com o comportamento do “de cujus”, ao longo de sua vida, conhecido por sempre ter realizado “grandes negócios”, que lhe acarretou um vasto patrimônio. Isto porque, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda da "Fazenda São João", tem-se que o valor de R$ 250.000,00 representado pela Nota Promissória de n. 001 emitida pelo outorgado comprador (Sr. Alceni) em favor de Vilmondes Sebastião Tomain, sendo facultado ao comprador (Sr. Alcení) optar em não efetuar o pagamento constante da Nota Promissória, o fazendo por meio da quantidade de 5.102 arrobas de boi gordo rastreado. Além disso, consta na Escritura em comento que o Sr. Otacílio (de cujus) cedeu em pagamento a Vilmondes Sebastião Tomain todos os valores constantes na Escritura Pública de Compra e Venda”.

Menciona que “(...) tais alegações tornam subsistentes os fatos narrados pela Requerente/Apelante, sobre a suspeita de que o herdeiro José Tontim dos Santos teria sido o responsável pela negociação do imóvel em litigio, pelo fato de que, na realidade, inicialmente, a Fazenda “São João” teria sido trocada por este em um imóvel rural de propriedade do Sr. Vilmondes Tomain, na região de Água Boa/MT, que fora registrada em nome de Rodrigo Ragiotto (filho de Eulália dos Santos) e Lilian Maria dos Santos (filha de José Tontim). Tanto é que, o próprio Requerido/Apelado José Tontim dos Santos, em sua peça de defesa (Fls. 267 a 281 – Id. 51061681 – Pág. 98 e 51060113 - Pág. 1 a 14 ), assevera a veracidade da aquisição do referido imóvel Rural de propriedade dos familiares do Sr. Vilmondes Tomain”; que “(...)conforme gravações de áudios juntados nos Autos, o Sr. Vilmondes Tomain, em reunião realizada com os ex-patronos da Requerente, afirmou que a referida negociação fora realizada diretamente com Zeca Tontim (José Tontim dos Santos). Inclusive, tais acontecimentos, haviam sido relatadas anteriormente, pelo Sr. Vilmondes Tomain, em reunião realizada junto ao gabinete do ex-prefeito de Barra do Garças/MT, Sr. Roberto Farias, com a presença dos ex-patronos da Requerente e do assessor jurídico do Prefeito, o advogado Sr. Izaias”.

Afirma que “(...) a forma como fora realizada a negociação, caracteriza nitidamente, uma “fraude/simulação”, dado que, apesar de constar informações diversas na Escritura Pública de Compra e Venda (transferência da Escritura Pública do “de cujus” para o terceiro Alceni), quem efetuou a venda do imóvel em questão não fora o Sr. Otacílio (“de cujos”), mas, seu herdeiro, ora Requerido/Apelado, o Sr. José Tontim dos Santos, cujo negociação fora revertida somente em beneficio deste e da herdeira Eulália dos Santos Ragiotto, posto que, usaram o “crédito” da venda ilegal da “Fazenda São João” para a compra de outro imóvel rural , que fora registrado em nome de seus filhos”.

Frisa que “(...) o falecido Sr. Otacílio, na época dos fatos aqui narrados, já contava com mais de 85 (oitenta e cinco) anos de idade, com saúde totalmente fragilizada, passando maior parte de seus dias acamado, sob efeito de medicação, o que possivelmente o tornou suscetível as pressões, as coações, bem como a ser induzido a assinar documentos, sem sequer estar ciente de seu teor, resultando em transferência, sem seu consentimento, de bens negociados por seus descendentes, ora Requeridos, situações estas, inclusive relatadas por este, em Escritura Pública Declaratória anexo a exordial”.

Sustenta que o negócio debatido é nulo de pleno direito, sendo, portanto, imprescritível, em razão de se tratar de venda de ascendente a descendente, por interposta pessoa, na modalidade simulada, sem ânimo do próprio “de cujus”, e anuência dos demais descendentes.

Repisa a nulidade do negócio jurídico simulado – por simulação e fraude.

Acrescenta que “(...) Tendo em vista que o "de cujus" já estava com idade bastante avançada e saúde e debilitada, seus dois filhos mais velhos, Sr. José Tontim dos Santos e Joaquim David dos Santos, e tomaram a frente dos negócios do Sr. Otacílio. Sabe-se que ambos herdeiros (José e Joaquim) realizaram inúmeros negócios jurídicos simulados com escopo de retirar de eventual partilha os bens mais valiosos que pertenciam ao Sr. Otacílio José dos Santos, quais sejam: • “Fazenda São João", objeto da matrícula 31.200 - CRI de Barra do Garças/MT; • “Fazenda Jacuba II", objeto da matrícula 39.277 - CRI de Barra do Garças/MT; • Uma área de terras rurais, objeto da matrícula 39155 - CRI de Barra do Garças/MT; • Um lote de terras situado na zona urbana de Barra do Garças/MT, objeto da matrícula 34.697 - CRI de Barra do Garças/MT; • Um lote de terras, situado na zona urbana de Barra do Garças/MT, objeto da matrícula 34.177 - CRI de Barra do Garças/MT”.

Diz que “(...) os negócios jurídicos de compra e venda dos bens sob matrículas 34.697 e 34.177, são objetos de discussão na Ação Anulatória de Ato Jurídico - Autos n. 4692-38.2009 811.0004 - Código 90830 – 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT), pois envolve situação análoga aos fatos ora em debate, uma vez que, também foram alienados de forma “SIMULADA/FRAUDULENTA”, pelo herdeiro Joaquim David dos Santos. Isto porque, na data de 31/3/2005, onde o Sr. Otacílio (“de cujus”) fora "compelido" a constituir como seu procurador, o Sr. WAGNER JOSÉ DE ALMEIDA GARCIA, por meio de uma procuração por instrumento público (fls. 84/85 – id. 51058804: Pág. 86/87), qual conferia "amplos, gerais e ilimitados poderes para vender, ceder, transferir e/ou alienar a quem quiser, pelo preço e condições que convencionar, os seguintes imóveis: Fazenda São Joao (matrícula 31.200), Fazenda Jacuba II (matrícula 39.277) e uma área rural (matrícula 39.155). Logo em seguida, na data de 1/4/2005, ou seja, um dia após a outorga da citada procuração, fora celebrado Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda da “Fazenda São João” (fls. 89/93 – Id. 51058804: Pág. 91/92 e id. 51058813: Pág. 1 a 3), pelo valor irrisório de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), cujo comprador, coincidentemente, era o próprio Sr. Wagner, ou seja, o próprio procurador estava prestes a comprar um dos bens mais valiosos daquele quem o nomeou procurador, e que por coincidência, é exatamente o bem imóvel, objeto de discussão na presente demanda”.

Afirma ser “(...) Importante constar ainda que, na data de 5/5/2005, fora lavrada Escritura Pública de Compra e Venda, na qual, o referido Sr. Wagner a adquiriu dois imóveis urbanos localizados no Centro da cidade de Barra do Garças/MT (um "Sobrado" de alto padrão com área de 450m2 e uma sala comerciais das mais valorizadas na Comarca -"Casa da Lavoura" com área de 864m2), imóveis estes que, posteriormente, foram transmitidos aos netos do herdeiro Joaquim David dos Santos. Imperioso esclarecer que, o Sr. Wagner, na época, era o “braço direito” do herdeiro José Tontim dos Santos, e exercia o cargo de “gerente” em um de seus postos de combustível, responsável pelo setor administrativo e financeiro deste. No entanto, mesmo debilitado devido ao seu grave estado de saúde e idade já bastante avançada, ao suspeitar que seu patrimônio seria "escondido" por seus dois filhos (Zeca e Quinca) dos demais herdeiros legais, os quais corriam risco de ficar sem herança alguma, na data de 31/5/2005, o "de cujus" Sr. Otacílio José dos Santos, enviou notificações extrajudiciais devidamente registradas em cartório, ao Sr. Wagner e ao seu próprio filho Sr. Joaquim, revogando as procurações lavradas na data de 31/3/2005. Por conseguinte, na data de 01/6/2005 o Sr. Otacílio José dos Santos ("de cujus") fez Escritura pública declaratória perante o Cartório do 2º Oficio de Notas da Comarca de Barra do Garças - MT (fls. 103 – Id. 51058813: Pág. 13/14), relatando dentre vários fatos, que: “com idade já bastante avançada saúde um tanto abalada, sob forte pressão, fora induzido a assinar diversos documentos, inclusive públicos; que, ele outorgante declarante suspeita ou melhor, tem quase certeza, de que referidos documentos por ele assinados, poderão redundar na disposição, sem qualquer critério, inclusive sem o recebimento em troca de qualquer quantia, de todo o patrimônio pessoal dele outorgante declarante, patrimônio esse, adquirido ao longo de uma vida de muito trabalho e luta; que recorda-se ele outorgante declarante, que em data de 31.03.2005, sem que lhe fosse dado o direito de conhecer no todo o seu teor, outorgou procurações públicas distintas, perante Cartório do 1º Oficio desta comarca, aos senhores JOAQUIM DAVID DOS SANTOS e WAGNER JOSÉ DE ALMEIDA GARCIA, provavelmente com poderes para alienar bens e os demais necessários aos instrumentos; que ele outorgante declarante jamais teve a intenção de praticar, vale dizer, de outorgar aqueles instrumentos de procurações considerando-se que não há e jamais houve razão ou necessidade para tanto; que ele outorgante declarante, sob as mesmas condições, de forte pressão, quase sob coação, foi induzido a efetivar as compras e vendas de imóveis de sua propriedade, objeto das escrituras públicas de fls. 122 e 124 do Livro n. 494 do Cartório de 1º Oficio desta Comarca, ditas transações de compras e vendas, envolvem as pessoas dele outorgante declarante e do Sr. Wagner José de Almeida Garcia, transações essas, frutos de simulações, das quais ele outorgante declarante e suas filhas, respectivamente, direta e indiretamente, são vítimas; que ainda, sob pressão extrema, foi induzido a firmar a contratos de compromisso de compra venda com pessoa do Sr. Wagner José de a Almeida Garcia, nos quais ele outorgante declarante se comprometeu, mediante forma de pagamento totalmente descabida, alienar ao mesmo senhor, os imóveis de propriedade dele outorgante declarante, objetos das matrículas 39.277, 39.155 e 31.200 (...); que ele e outorgante declarante jamais teve intenção, ou necessidade, de vender ditas propriedades ao Sr. Wagner José de Almeida Garcia; que recorda-se ele outorgante declarante que daqueles supostos contratos de compra e venda, não se fez menção ao rebanho bovino existente nas fazendas (...); que por força desta escritura pública, ele outorgante declarante quer expressar aqui a sua indignação por tudo que lhe foi imposto de forma desumana e injusta, e roga por tudo quanto e direito for permitido para que se revoguem, anulem, rescindam e tornem nenhum efeito, todos os atos por ele, firmados, inclusive aqueles aqui não citados e dos quais não se recorda, pois todos eles, não representam a expressão da verdadeira vontade dele. Após a declaração acima citada, na data de 22/6/2005, o Sr. Otacílio realizou 2 (dois) distrato, tornando totalmente sem efeito os contratos de compra e venda das áreas rurais, objetos das matrículas 31.200, 39.277 e 39.155”.

Aponta, assim, que “(...)o referido imóvel rural (Fazenda São João), já havia sido alvo de “tentativa” de negociação “simulada/fraudulenta”, por pessoa associada ao herdeiro José Tontim dos Santos, como o próprio Sr. Otacílio declara”.

Diz que “(...) Quanto a negociação aqui discutida, conforme corrobora todas as provas até então apresentadas nos presentes Autos, verificasse que, a forma como fora realizada, caracteriza nitidamente uma "fraude/simulação", em razão de tratar-se de VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA, sem ÂNIMO do próprio "de cujus", E ANUÊNCIA dos demais descendentes. Vejam Eméritos Julgadores, considerando que a primeira tentativa de obter para si, um dos bens mais valiosos do “de cujus “ restou-se frustrada, novamente o herdeiro José Tontim dos Santos, por interpostas pessoas, mediante “simulação/fraude”, novamente negociou o bem, e desta feita, obteve êxito. No caso sub judice, o contrato de compra e venda foi entabulado com interposta pessoa, apenas para não ferir diretamente o artigo 496 do atual Código de Processo Civil. Ainda, atribui-se a ao negócio em comento como venda de ascendente a descendente, por haver na Escritura Pública a transferência do imóvel do “de cujus” para terceiro, o Sr. Alceni. Contudo, este confessa que na realidade adquiriu o imóvel do Sr. Vilmondes Sebastião Tomain e não do Sr. Otacílio”.

Reafirma que “(...) não trata-se aqui de negócio anulável, visto que, é nítida a FRAUDE NO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL EM COMEZINHO, eis que toda a negociação tinha somente um objetivo, qual seja, OCULTAR DE UMA FUTURA PARTILHA, UM DOS BENS MAIS VALIOSOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO Sr. OTACÍLIO”; que “(...) o objetivo do herdeiro José Tontim dos Santos, era justamente retirar do patrimônio de seu pai, um dos bens mais valiosos, para que futuramente este não fizesse parte do espólio, prejudicando os direitos sucessórios dos demais herdeiros”.

Requer que “(...) seja RECONHECIDA E DECLARADA por Vossas Excelências, a NULIDADE DAS ESCRITURA PÚBLICAS lavrada às fls. 105 do Livro 1 - G do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças MT, com o consequente cancelamento de seus registros nas matrículas dos imóveis objeto da matrícula 31.200 e demais atos que se seguiram. e demais atos subsequentes”.

Defende a inaplicabilidade do instituto da decadência, à luz dos artigos 167 e 169, ambos do Código Civil.

Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao Juízo “a quo”; mencionando que caberia ao Magistrado singular a análise de toda a documentação juntada nos autos, fixando-se pontos controvertidos, bem como determinando meios de prova necessários ao deslinde da causa, sendo nítido que há vários indícios de simulação e fraude no feito.

Requer o provimento do apelo para: “(...)

b.1. Reconhecer a venda de ascendente a descendente por interposta pessoa, sem anuência do próprio ascendente e demais herdeiros, caracterizando verdadeira simulação e fraude no negócio jurídico ora discutido, gerando a nulidade destes, nos termos dos artigos 166, 167 e 169, §1°, I do Código Civil, e entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio; b.2. Uma vez reconhecida a nulidade dos negócios jurídicos em comezinho, RECONHECER A INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA, eis que o negócio Nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos dos Artigos 167 e 169 do Código Civil, ou, ainda, que Vossas Excelências entendam que o ato nulo possua prazo prescricional, o que não se espera, requer seja observado o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, contados partir do proveito econômico obtido através do bem, pelo herdeiros ora Apelados, declarando por fim a NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA lavrada às fls. 105 do Livro 1 - G do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças MT, com o consequente cancelamento de seus registros nas matrículas dos imóveis objetos das matrículas 31.200 e demais atos que se seguiram. b.3. Eventualmente, caso Vossas Excelências, entendam que a presente causa não esteja “madura” o suficiente para ser julgada de pronto, diante da ausência de elementos a fim de apreciar o mérito, apesar da farta documentação apresentada pela parte Apelante, bem como os fortes indícios acerca da simulação praticada pelos herdeiros do “de cujus” (José Tontim e Eulália dos Santos Ragiotto), requer seja ANULADA SENTENÇA ORA RECORRIDA, A FIM DE DEVOLVER OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, oportunizando, assim, a devida dilação probatória, o qual não fora feita no caso em exame, para que reste comprovado cabalmente a simulação e fraude praticada no negócio jurídico ora discutido, sob pena de violação aos princípios do contraditório e devido processo legal”.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da
Ação Declaratória de Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda Nº 0007287-29.2017.8.11.0004 - Cód: 251432
, movida em desfavor
JOSE TONTIM DOS SANTOS e OUTRO(S)
, ora Apelados
,
RECONHECEU
a decadência do direito e, portanto,
JULGOU EXTINTO
o processo na forma do artigo 487, inciso II, do CPC. E, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspendendo-se a exigibilidade, por força do § 3º do art. 98 do CPC.

Atento às alegações da Apelante, bem como do contraponto vertido nas contrarrazões, convenço-me de que a sentença merece ser mantida.

É que, diferentemente do que alega a Apelante, o objetivo da ação declaratória é a declaração de nulidade de escritura pública, tendo em vista a venda de imóvel de ascendente (Sr. Otacílio José dos Santos, já falecido) a descendente (ao Apelado José Tontim dos Santos), por interposta pessoa, sem anuência dos demais descendentes.

Assim, apesar de alega que o negócio de compra e venda do bem ... fora realizado de forma fraudulenta/simulada, convém assinalar que tais apontamentos devem ser colocados sob a análise do judiciário no tempo devido, sobretudo porque não se verifica nulidade patente, mas sim menção.

Alegação de nulidade, para o fim de fazer valer a tese de descabimento da venda do imóvel por ascendente à descendente, por interposta pessoa sem anuência dos outros descendentes, deve vir acompanhada de prova cabal do alegado.

Com esse apontamento, apontar existência de venda por preço vil, e também que o “de cujus” não teria motivos para vender o bem; e que tem quase certeza de que fez um negócio ruim, forçado e pressionado por um dos herdeiros e/ou terceira pessoa, não justifica o pleito de nulidade e que seja a ação declarada imprescritível, com base nos artigos 167 e 169, ambos do Código Civil.

Há que se consignar que o negócio jurídico foi firmado muito tempo antes do prazo de 02 (dois) para a propositura da ação, cujo objetivo é anular venda de imóvel por ascendente à descendente, por interposta pessoa, sem autorização dos outros descendentes.

Segundo a inicial, em 31/03/2005, o falecido foi “forçado” a outorgar procuração pública a Wagner José de Almeida Garcia; que, em 31/03/2005, também foi constituído seu filho JOAQUIM DAVID (QUINCA) como seu procurador realização de atos envolvendo o patrimônio do “de cujus”; que é estrão que o falecido tivesse passado procuração para “terceira pessoa”, com o qual não possuía vínculos.

Além disso, fez constar na apelação a venda do bem imóvel a preço vil, a ausência de intenção de venda do imóvel, a intenção de se apropriar de bens do falecido e a simulação e fraude, em si.

Pois bem.

Malgrado as alegações de fraude, frise-se, o objetivo e anulatório, cabendo à parte interessada atentar-se ao prazo decadencial, eis que se mostra evidente a ausência de demonstração cabal de simulação/fraude.

A propósito, comungo com a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Primeiramente, é preciso apreciar a alegação da demandada, consubstanciada na decadência.

A alegação da parte autora é que o negócio é nulo de pleno direito, não se convalescendo com o tempo. Tal alegação é importante, ao passo que a natureza do vício reflete diretamente no prazo para a propositura da ação destinada a anular o negócio ou a declarar a sua nulidade.

A pretensão da demandante à obtenção de tutela jurisdicional não prospera, tendo em vista a incidência de
decadência
do direito à anulação do negócio jurídico.

A questão do negócio ser nulo ou anulável foi prontamente analisada na decisão de id. 108884182, onde foi consignado que:

“Compete registrar, neste momento, o disposto no Código Civil sobre a venda entre ascendente e descendente:

“Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a referida norma, também definiu que a alienação de bens de ascendente a descendente, por interposta pessoa, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável (REsp 1.356.431/DF, 4ª Turma, DJe 21/09/2017).

Ainda de acordo com o STJ:

“(...) O que se deve ter em mente é que a causa real de anulabilidade do negócio jurídico
não é propriamente a simulação em si, mas sim infringência taxativa ao preceito legal contido no art. 496 do CC/02
. Por esta razão, não há que se falar na aplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02 - ( REsp 1679501/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)” – Destaquei.

Conclui-se, a partir do acima exposto, que a simulação da venda com o objetivo de dissimular doação em prejuízo à legítima é um dos requisitos para a caracterização da alienação irregular, de modo que a situação
in casu
atrai a incidência do artigo 496, e não do artigo 167 do Código Civil, que trata puramente da nulidade do negócio jurídico simulado. Por regra, a lei mais específica acaba por afastar a genérica.”

Portanto, o negócio jurídico de venda de ascendente a descendente é anulável, salvo se houver anuência dos descendentes não participantes do negócio e do cônjuge do alienante. O prazo de decadência para decretação da invalidade é de dois anos, contados da conclusão do ato.

Cumpre ressaltar novamente que, embora a simulação configure ato nulo, não suscetível de prescrição, a causa da anulabilidade não foi a simulação em si, mas a prática de se violar a regra do art. 496 do Código Civil, que exige consentimento dos filhos preteridos na venda de bens por ascendente a descendente.

Pois bem.

O negócio foi instrumentalizado por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de id. 51058813 - Pág. 21/24.

Como se depreende do conjunto probatório coligido aos autos, o aludido documento foi firmado em 15/03/2007 e, adotando a forma pública, tem presunção absoluta de conhecimento por terceiros.

Em outras palavras, conta-se o prazo decadencial a partir da data do registro imobiliário, momento em que dá publicidade ao ato negocial.

Conforme o artigo 179 do Código Civil:

"Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de
dois anos
, a contar da data da conclusão do ato."

Prazo este que é decadencial, pois aqui se trata de ação de anulação de ato jurídico, de natureza constitutiva negativa.

Segundo o ensinamento de Pontes de Miranda, ação constitutiva “
é a que tem por fito geral, modificar ou extinguir alguma relação jurídica. Quando se constitui não se faz estar dentro (não se institui), nem se substitui, nem se restitui, nem se destitui: ou se constitui positivamente, isto é, com (cum) o que se decide se põe plus, que diferencia o momento posterior; ou se constitui negativamente, isto é, se retira, com o ato, o que lá estava; ou se altera o que lá está, como se tem de alterar
” (Tratado das Ações. Ações Constitutivas. Tomo III. 1ª e. 2ª tiragem. São Paulo RT, 1974, p.3).

A decadência, na certeira lição de Câmara Leal, “
é a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício se tivesse verificado
” (Da prescrição e da Decadência. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p.101)

Com efeito, portanto, de um lado, teve início o prazo decadencial em 15/03/2007. De outro lado, decai, como se constata do artigo 179 do Código Civil, o direito de se pleitear a anulação de negócio jurídico em dois anos. Por conseguinte, decorreu lapso superior a dois anos, tendo em vista o ajuizamento da ação na data de 12 de maio de 2017”.

Nessa esteira, trilha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO. 1.
Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02
. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73. 3.
O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato
. 4.
Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido
. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179). 7.
Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida
. 8.
Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio
. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02. 10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (negrito nosso)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, colaciono os seguintes julgados:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO. 1.
Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02
. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73. 3.
O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato
. 4.
Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido
. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179). 7.
Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida
. 8.
Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio
. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02. 10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (negrito nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA - HIPÓTESE DE ANULABILIDADE - ART. 496 C/C ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS CONTADOS DA CONCLUSÃO DO ATO. I - "Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02." (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.043720-4/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA - HIPÓTESE DE ANULABILIDADE - ART. 496 C/C ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS CONTADOS DA CONCLUSÃO DO ATO. I - "Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02." (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.043720-4/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

Assim, julgo plausível a tese de acolhimento da preliminar de decadência, e inaplicabilidade dos artigos 167 e 169, do Código Civil.

Também não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que, no caso, a Juíza sentenciante observou o contraditório e a ampla defesa – bem como a vedação à decisão surpresa, pois, criteriosamente, abriu prazo para manifestação acerca da preliminar de decadência suscitada pelos ora Apelados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento do disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024